Tribunal: STF
Processo: HC 102461
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691. SUPERAÇÃO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM CONCEDIDA. 


1. O decreto de prisão preventiva não afirmou a presença dos requisitos cautelares do art. 312 do Código de Processo Penal, padecendo de vício evidente de fundamentação. Caso de superação da Súmula 691/STF. 




2. Ordem concedida, com extensão ao corréu, sem prejuízo de nova decisão pelo juízo de origem, demonstrando a eventual presença dos requisitos cautelares.